Tribunal: TRF3
Processo: 5007678-92.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Herman Benjamin frisou o seguinte: "Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença. Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
614/789)

5007678-92.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEM SER DESCONTADOS DO MONTANTE DEVIDO OS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DO BENEFÍCIO EM DISCUSSÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAUSA EXTINTIVA DE OBRIGAÇÃO DO INSS ANTERIOR AO TÍTULO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Verificado o pagamento administrativo do benefício em debate, os valores a ele relativo devem ser excluídos da conta exequenda, sob pena de bis in idem.

2. O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente de

Inteiro teor:
614/789)

5007678-92.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEM SER DESCONTADOS DO MONTANTE DEVIDO OS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DO BENEFÍCIO EM DISCUSSÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAUSA EXTINTIVA DE OBRIGAÇÃO DO INSS ANTERIOR AO TÍTULO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Verificado o pagamento administrativo do benefício em debate, os valores a ele relativo devem ser excluídos da conta exequenda, sob pena de bis in idem.

2. O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente deferido à parte exequente poderia vir a ser considerado causa extintiva da obrigação do INSS de pagar o benefício judicialmente postulado. Sem adentrar na discussão acerca da validade dessa causa extintiva, certo é que, para que ela pudesse ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário que o fato fosse superveniente ao trânsito em julgado. É o que se infere do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015. E não poderia ser diferente, pois, se o fato que configura uma causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título judicial lhe for anterior, ele estará atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

3. No caso, tem-se que a causa extintiva da obrigação invocada pelo INSS não é superveniente ao título, motivo pelo qual, ela não é alegável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535, inciso VI, do CPC/2015). Por ser anterior à consolidação do título exequendo e, por não ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, a fase de conhecimento, a pretensão deduzida pela autarquia nesta sede restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

4. O C. STJ afetou, sob o número 1.013, o tema da "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício". No voto em que se propôs o julgamento do tema sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.786.590/SP), o Ministro Relator Herman Benjamin frisou o seguinte: "Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença. Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."

5. Por se tratar da hipótese excepcionada no item 'b' antes mencionado, não há que se falar em suspensão do presente feito.

6. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

7. O título executivo judicial homologou o acordo firmado entre as partes, em que restou fixado que a correção monetária e os juros de mora seriam calculados com a aplicação da Lei 11.960/09.

8. Embora a conta apresentada pela exequente indique que foi utilizada a TR como fator de correção, verifica-se que, de fato, há discrepância entre os percentuais aplicados no memorial e a tabela da TR divulgada pelo Banco Central, de maneira que a pretensão do INSS, neste ponto, merece ser acolhida.

9. O título executivo judicial determinou a observância da Lei 11.960/09 quanto ao cálculos dos juros de mora, o que atrai a incidência da MP 567/12 (convertida na Lei 12.703/12). O Juízo agravado rejeitou o pedido no INSS, neste ponto, sob a justificativa de que a impugnante não logrou demonstrar que a Taxa Selic no período em debate foi inferior a 8,5%, motivo que não se apresenta suficiente para descumprir o que restou consignado na coisa julgada, ou para excluir a aplicação da Lei, de maneira que, igualmente quanto ao particular, o recurso merece provimento.

10. Agravo provido em parte para que: 1) sejam descontados os valores pagos administrativamente, relativos ao NB 6249515708, no período de 21.08.2018 a 24.09.2018, sob pena de bis in idem; 2) a correção monetária e os juros de mora sejam calculados na forma prevista pela Lei 11.960/09, inclusive com as reduções determinadas na MP 567/12, convertida na Lei 12.703/12, quando pertinentes, em estrita observância à coisa julgada; e 3) em decorrência lógica, seja alterada a base de cálculo dos honorários de sucumbência, mantida a decisão recorrida na parte em que reconheceu como devido o recebimento do benefício por incapacidade enquanto houve recolhimento de contribuições pelo segurado.

5007678-92 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007678-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVANI DE MELO SILVEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL SILVA FARIA - SP241805-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007678-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVANI DE MELO SILVEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL SILVA FARIA - SP241805-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, pois: 1) devem ser descontados os valores já pagos administrativamente no período de 21.08.2018 a 24.09.2018; 2) é indevido o pagamento de benefício por incapacidade no período em que a parte exerceu atividade laborativa remunerada (de 14.09.2017 a 31.07.2018); 3) a correção monetária deve observar a aplicação da Lei 11.960/09; e 4) os juros de mora devem ser calculados nos termos da MP 567/2012, com a redução do percentual nela prevista quando a Taxa SELIC for menor do que 8%.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007678-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVANI DE MELO SILVEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL SILVA FARIA - SP241805-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia.

O agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, pois: 1) devem ser descontados os valores já pagos administrativamente no período de 21.08.2018 a 24.09.2018; 2) é indevido o pagamento de benefício por incapacidade no período em que a parte exerceu atividade laborativa remunerada (de 14.09.2017 a 31.07.2018); 3) a correção monetária deve observar a aplicação da Lei 11.960/09; 4) os juros de mora devem ser calculados nos termos da MP 567/2012, com a redução do percentual nela prevista quando a Taxa SELIC for menor do que 8%; e 5) a consequente redução da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos no processo de conhecimento.

Da alegação de pagamento administrativo de competências

Em relação à alegação de que a parte pretende cobrar competências em duplicidade, uma vez que já pagas, razão assiste ao INSS.

A exequente apresentou conta (ID 46675647, pág. 2), incluindo parcelas do benefício de aposentadoria por invalidez no período de 01.08.2018 a 24.09.2018.

Verifica-se do relatório de ID 46675647, págs. 35/36, que a data de início de pagamento do benefício em debate (NB 6249515708) é 21.08.2018, tendo ocorrido o efetivo pagamento das competências de agosto e setembro de 2018 em 17.10.2018.

Assim, é de rigor que sejam descontados do montante devido os valores já pagos pelo INSS, relativos ao período de 21.08.2018 a 24.09.2018, sob pena de bis in idem.

Do pagamento de benefício por incapacidade em período de exercício de atividade laborativa remunerada

O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente concedido à parte agravada poderia vir a ser considerado causa extintiva da obrigação de pagar do INSS.

Sem adentrar na discussão acerca da validade dessa causa extintiva, certo é que para que ela pudesse ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário que o fato fosse superveniente ao trânsito em julgado. Isso é o que se infere do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

E não poderia ser diferente, pois se o fato que configura uma causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título judicial lhe for anterior, ele estará atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

Sobre o tema, oportunas as lições de Fredie Didier, in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5 (página 561):

Exige-se, porém, que se trata de fato superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, como respeito ao comando do art. 508 do CPC, que cuida da eficácia preclusiva da coisa julgada. A redação do inciso é equívoca, pois fala em "superveniente à sentença", quando deveria deixar claro que a superveniência deve ser em relação ao trânsito em julgado da sentença - há uma elipse na frase. Assim, a prescrição, por exemplo, deve atingir à pretensão executiva, e não a pretensão deduzida na demanda de conhecimento (n. 150 da súmula da jurisprudência predominante do STF).

No caso, tem-se que a causa extintiva da obrigação ora invocada pelo INSS não é superveniente ao título, motivo pelo qual ela não é alegável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535, inciso VI, do CPC/2015).

Com efeito, a sentença executada transitou em julgado em 26.11.2018 (ID 46675647, pág. 20) e não abordou o tema em questão, até porque não houve provocação da ré. Por outro lado, o exercício de atividade remunerada pelo segurado, em debate, refere-se ao período de 14.09.2017 a 31.07.2018 (CNIS ID 46675647, pág. 34).

Por ser anterior à consolidação do título exequendo e, por não ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, na fase de conhecimento, a pretensão deduzida pela autarquia nesta sede restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

Destaca-se que o C. STJ afetou, sob o número 1.013, o tema da "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Ocorre que, no voto em que se propôs o julgamento do tema sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.786.590/SP), o Ministro Relator Herman Benjamin frisou o seguinte:

Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses:

a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e

b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença.

Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos.

Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."

Assim, por se tratar da hipótese excepcionada no item 'b' antes mencionado, não há que se falar em suspensão do presente feito.

Destarte, fica rejeitada a pretensão da autarquia agravante.

Da correção monetária

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

O título executivo judicial (ID 46675647, págs. 9/12 e 18) homologou o acordo firmado entre as partes, em que restou fixado que a correção monetária e os juros de mora seriam calculados com a aplicação da Lei 11.960/09.

A decisão agravada (ID 46675647, págs. 51/52) homologou os cálculos apresentados pela exequente (ID 46675647, pág. 2), por entender que foram realizados com aplicação da TR.

O INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão, pois afirma que, apesar de constar no memorial que o índice utilizado foi a TR, os percentuais aplicados não refletem sua aplicação.

No caso concreto, embora a conta apresentada pela exequente indique que foi utilizada a TR como fator de correção, verifica-se que, de fato, há discrepância entre os percentuais aplicados no memorial e a tabela da TR divulgada pelo Banco Central, conforme se constata no endereço https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/tr/.

Dessa maneira, a pretensão do INSS, também neste ponto, merece ser acolhida.

Dos juros de mora

Conforme exposto, o título executivo judicial determinou a observância da Lei 11.960/09 quanto ao cálculos dos juros de mora, o que atrai a incidência da MP 567/12 (convertida na Lei 12.703/12), tal como requerido pela agravante.

O Juízo agravado rejeitou o pedido no INSS, neste ponto, sob a justificativa de que a impugnante não logrou demonstrar que a Taxa Selic no período em debate foi inferior a 8,5%, motivo que não se apresenta suficiente para descumprir o que restou consignado na coisa julgada, ou para excluir a aplicação da Lei, de maneira que, igualmente quanto ao particular, o recurso merece provimento.

Conclui-se, portanto, que a irresignação da agravante merece parcial acolhimento para determinar que seja elaborada nova conta de liquidação, em que:

1) sejam descontados os valores pagos administrativamente, relativos ao NB 6249515708, no período de 21.08.2018 a 24.09.2018, sob pena de bis in idem;

2) a correção monetária e os juros de mora sejam calculados na forma prevista pela Lei 11.960/09, inclusive com as reduções determinadas na MP 567/12, convertida na Lei 12.703/12, quando pertinentes, em estrita observância à coisa julgada (ID 46675647, pág. 18); e

3) em decorrência lógica, seja alterada a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Assevero que fica mantida a decisão recorrida na parte em que reconheceu como devido o recebimento do benefício por incapacidade enquanto houve recolhimento de contribuições pelo segurado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação expendida.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEM SER DESCONTADOS DO MONTANTE DEVIDO OS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DO BENEFÍCIO EM DISCUSSÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAUSA EXTINTIVA DE OBRIGAÇÃO DO INSS ANTERIOR AO TÍTULO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Verificado o pagamento administrativo do benefício em debate, os valores a ele relativo devem ser excluídos da conta exequenda, sob pena de bis in idem.

2. O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente deferido à parte exequente poderia vir a ser considerado causa extintiva da obrigação do INSS de pagar o benefício judicialmente postulado. Sem adentrar na discussão acerca da validade dessa causa extintiva, certo é que, para que ela pudesse ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário que o fato fosse superveniente ao trânsito em julgado. É o que se infere do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015. E não poderia ser diferente, pois, se o fato que configura uma causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título judicial lhe for anterior, ele estará atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

3. No caso, tem-se que a causa extintiva da obrigação invocada pelo INSS não é superveniente ao título, motivo pelo qual, ela não é alegável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535, inciso VI, do CPC/2015). Por ser anterior à consolidação do título exequendo e, por não ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, a fase de conhecimento, a pretensão deduzida pela autarquia nesta sede restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

4. O C. STJ afetou, sob o número 1.013, o tema da "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício". No voto em que se propôs o julgamento do tema sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.786.590/SP), o Ministro Relator Herman Benjamin frisou o seguinte: "Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença. Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."

5. Por se tratar da hipótese excepcionada no item 'b' antes mencionado, não há que se falar em suspensão do presente feito.

6. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

7. O título executivo judicial homologou o acordo firmado entre as partes, em que restou fixado que a correção monetária e os juros de mora seriam calculados com a aplicação da Lei 11.960/09.

8. Embora a conta apresentada pela exequente indique que foi utilizada a TR como fator de correção, verifica-se que, de fato, há discrepância entre os percentuais aplicados no memorial e a tabela da TR divulgada pelo Banco Central, de maneira que a pretensão do INSS, neste ponto, merece ser acolhida.

9. O título executivo judicial determinou a observância da Lei 11.960/09 quanto ao cálculos dos juros de mora, o que atrai a incidência da MP 567/12 (convertida na Lei 12.703/12). O Juízo agravado rejeitou o pedido no INSS, neste ponto, sob a justificativa de que a impugnante não logrou demonstrar que a Taxa Selic no período em debate foi inferior a 8,5%, motivo que não se apresenta suficiente para descumprir o que restou consignado na coisa julgada, ou para excluir a aplicação da Lei, de maneira que, igualmente quanto ao particular, o recurso merece provimento.

10. Agravo provido em parte para que: 1) sejam descontados os valores pagos administrativamente, relativos ao NB 6249515708, no período de 21.08.2018 a 24.09.2018, sob pena de bis in idem; 2) a correção monetária e os juros de mora sejam calculados na forma prevista pela Lei 11.960/09, inclusive com as reduções determinadas na MP 567/12, convertida na Lei 12.703/12, quando pertinentes, em estrita observância à coisa julgada; e 3) em decorrência lógica, seja alterada a base de cálculo dos honorários de sucumbência, mantida a decisão recorrida na parte em que reconheceu como devido o recebimento do benefício por incapacidade enquanto houve recolhimento de contribuições pelo segurado.

5007678-92 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, sendo que o Des. Federal PAULO DOMINGUES acompanhou o voto da Relatora, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.